Tribunal: STF
Processo: RE 74625
Classe: RE
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-03-10
Data de publicação: 1981-03-10

Ementa:
1. SENTENÇA HOMOLOGADORA DE DESQUITE AMIGÁVEL OU SEPARAÇÃO
CONSENSUAL DOS CONJUGES. E ANULAVEL, E, NÃO, RESCINDIVEL, CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL DE 1939, ART-800, PARAG. ÚNICO. CÓDIGO DE PROCESSO
CIVIL DE 1973, ART-486. DIFERENÇA ENTRE A ANULATORIA E A RESCISÓRIA.
DOUTRINA DA MATÉRIA. EXCEÇÃO AO PRINCÍPIO.
2. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.